Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra deliberação que apreciou tomada de contas especial relativa a irregularidades relacionadas ao reconhecimento de dívida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcelo José Salles de Almeida ao Acórdão 1879/2021-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário , o qual apreciou processo de tomada de conta especial instaurada em virtude de possíveis irregularidades relacionadas ao reconhecimento de dívida, por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), para com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.